Tribunal: STF
Processo: ARE 1314671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. SUFICIÊNCIA DA PROVA. HABITUALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIADADE.
    1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção capitulada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, à prisão simples de 15 dias, substituída por restritiva de direitos.
    2. Consta dos autos que o recorrente foi autuado transportando passageiros de forma ilegal e sem autorização da autoridade competente. Desta forma, o ilícito previsto no artigo 47 da LCP, que tipifica o exercício ilegal de profissão ou a atividade econômica ou o anúncio de que a exerce, sem o preenchimento das condições a que por lei o seu exercício está subordinado, subsume-se à conduta do recorrente.
    3. É vedado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização - transporte pirata -, uma vez que a atividade caracteriza-se pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, uma vez que realizado sem a devida fiscalização do Poder Público, de forma clandestina e sem os cuidados e condições mínimas que se espera de um serviço prestado à população. (Acórdão n.1121955, 20150810008857APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
    4. Ademais, restou demonstrada a habitualidade com que é praticada a atividade, cuja contumácia, confessada pelo próprio recorrente, deu-se por vários anos, corroborada pela Folha de Antecedentes Criminais - FAP, fls. 71, 72 e 74.
    5. No mais, descabe acolher a tese de excludente de ilicitude (art. 23, inc. I, CP), na medida em que a falta de recursos financeiros, necessários ao sustento da família e pagamento de dívida com agiota, não é um fator que o exima.
    6. Assim, a autoria e materialidade estão devidamente demonstradas no Termo Circunstanciado 256/2018 (fls. 02/13) e os elementos de prova colhidos na instrução processual são aptos a embasar a condenação penal imposta ao recorrente na r. sentença.
    7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
    8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5º, da Lei n. 9.099/95."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII, XXXIX, e 170, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente